Tribunal: TJES
Processo: 5000515-57.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-57.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA
RECORRIDO: MIRELA DAMASO DA SILVA SEZAR DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000515-57.2025.8.08.0039

Origem
: Juízo de Pancas - 1ª Vara

RECORRENTE
: CONNECT & CIA TELEFONIA LTDA.

RECORRIDO
: MIRELA DAMASO DA SILVA SEZAR DOS SANTOS, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

APARELHO CELULAR COM VÍCIO. VÍCIO DO PRODUTO. DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA INEFICAZ. ART. 18 DO CDC. PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APÓS REPARO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega o autor que adquiriu celular eletrônico junto as Requeridas e que este veio a apresentar defeito. O produto foi encaminhado a assistência técnica no período de garantia, mas poucos meses após voltou a apresentar o mesmo problema, e o aparelho retornou com avarias. Diante da negativa em prestar assistência gratuita, requerente buscou resolver o imbróglio junto ao Procon sem êxito no entanto. Pede, nestes termos, a restituição dos valores pagos, e a condenação das Requeridas ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos da parte autora. Informado, a 1 Requerida (Connect & Cia.) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la, visando a reforma quanto a pleito de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto consistem em: (i) verificar a alegação incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço e vício nos produtos fornecidos; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores gastos pelo comerciante; (iv) analisar se o autor faz jus à indenização por danos morais.

III. PRELIMINAR

4. A recorrente alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. Imprescindível esclarecer, neste ponto, que por se tratar de um vício intrínseco do produto, a norma impõe tanto ao comerciante quanto ao fabricante o dever de solucioná-lo. Assim, em que pese a segunda requerida ressaltar que sua obrigação é unicamente intermediar o contato entre o consumidor e fabricante, não se deve afastar sua responsabilidade, pois o ordenamento jurídico exige sua atuação na busca de uma solução para o problema que lhe foi apresentado, sendo sua responsabilidade solidária, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

6. Efetivamente, nota-se que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19 do CDC. Dito isso, é preceito do CDC que compete ao fornecedor sanar o vício detectado no prazo de 30 dias (art. 18, §1°), lapso cuja expiração atribui ao consumidor a faculdade de optar a) pela substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; b) pela restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou, ainda, c) pelo abatimento proporcional do preço. A opção por uma ou outra alternativa fica ao exclusivo alvedrio do adquirente prejudicado, que não pode ser compelido, por exemplo, a aceitar produto idêntico, se desejar o preço e vice-versa.

7. Dessa maneira, tratando-se, pois, de vício de qualidade, exsurge a obrigação solidária dos fornecedores de repará-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme previsto no art. 18 do CDC.

8. No caso dos autos, infere-se que houve reclamação administrativa assim que os vícios se apresentaram, portanto, dentro do prazo de garantia contratual. Destarte, evidenciados os vícios de adequação dentro do prazo de vida útil do produto, cabia aos requeridos a responsabilidade em saná-los, sem custo ao consumidor, o que não fez, tornando-se devida a restituição do valor pago pelo produto

9. Em relação ao pleito de indenização por danos morais, compreendendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor (
tratando-se, inclusive, de hipótese de dano moral in re ipsa, nos termos do Enunciado nº 31 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo – “Há dano moral nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido
), constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% sobre o valor da condenação.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)